Tribunal: TJES
Processo: 0012226-06.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral; Injúria
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012226-06.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANA TOZATTO XAVIER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012226-06.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA TOZATTO XAVIER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 140, §3º DO CP – ART. 21 DA LCP – ABSOLVIÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE PENA – RECURSO IMPROVIDO.
1.

Incabível a absolvição quando o conjunto probatório revela de forma inconteste a autoria e materialidade dos fatos. 2. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade, visto que não foram preenchidos todos os requisitos do art. 44 do CP. Recurso Improvido.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012226-06.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA TOZATTO XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, habitualmente, desde 2017, na Rua Três, Cocal, Vila Velha/ES, a denunciada, de maneira reiterada, pratica injúria em face de sua genitora, Aldacir Maria Tozatto Xavier, ofendendo-lhe a dignidade, se utilizando da condição de pessoa idosa, além de, praticar vias de fato contra ambos os seus genitores, Aldacir e Aldo Leôncio Xavier, ambos idosos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser garantido à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime previsto no art. 140, §3º do CP, e art. 21 da Lei 3.688/41, ambos na forma do art. 71 do CP, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à pena de 16 (dezesseis) dias de prisão simples, respectivamente, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pela absolvição da acusada, por ausência de provas, bem como do exame de corpo de delito em razão das vias de fato.

Não há como acolher o pleito defensivo. Explico.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo termo circunstanciado de fls. 05/08, boletim de ocorrência de fls. 09/13 e termos de declaração de fls. 48/49.

Com o intuito de melhor esclarecer os fatos, colaciono o depoimento da vítima.

“QUE confirma os termos do boletim de ocorrência n° 34174324, datado de 13/10/2017; QUE sua filha, JULIANATOZATO XAVIER, atualmente residindo na casa da vitima, é bipolar e toma remédios com regularidade; QUE JULIANA muitas vezes consome bebida alcoólica associada ao uso de remédios, o que a deixa transtornada; QUE a vida toda JULIANA foi difícil, sendo urna pessoa complexada; QUE o primeiro casamento de JULIANA não deu certo, pois o ex-marido era alcoólatra e batia nela; QUE praticamente cria o primeiro filho de JULIANA, que atualmente está com sete anos, de prenome DIMITRI; QUE JULIANA foi embora para o RIO DE JANEIRO e lá conheceu o atual marido, JANIO, não sabendo seu sobrenome, sendo boa pessoa; QUE não sabe dizer porque JULIANA disse que mandaria RENAN matar a vitima e seu marido, ora genitor daquela; QUE as agressões físicas começaram de um ano para os dias de hoje; QUE foi justamente no período em que JULIANA precisou voltar ao Estado, pois seu marido havia perdido a pensão que os sustentava; QUE as agressões são dos mais diversos tipos: empurrões, socos, chutes; QUE JULIANA os agride de qualquer forma, "do jeito que pegar, vai"; QUE JULIANA também agride seu marido, ALDO, da mesma forma, sem motivo aparente; QUE ha cerca de cinco meses as coisas melhoraram um pouco, porque como JULIANA estava grávida, foi obrigada a parar de beber; QUE JULIANA teve filho ha vinte dias, urna menina, MARTINA; QUE JULIANA também trata muito seu filho DIMITRI, o batendo no rosto; QUE já registrou ocorrência na Delegacia contra JULIANA, pelas agressões contra DIMITRI; QUE JULIANA vai voltar para o RIO DE JANEIRO em meados de outubro; QUE perguntada sobre RENAN SERAFIM DOS ANJOS, informa que ele e marido de sua filha, BARBARA TOZATTO XAVIER, sendo uma boa pessoa, não acreditando que ele tenha qualquer relação com os fatos narrados nos autos; QUE sua filha BARBARA reside no andar abaixo da vítima, já tendo presenciado várias agressões; QUE não acredita que JULIANA faca uso de drogas; QUE JULIANA não possui muitos amigos, pois é uma pessoa complicada, agressiva com todos; (...)” (Depoimento da vítima Aldacir Maria Tozatto Xavier, em sede policial, às fls. 48/49).

Cumpre salientar que a vítima, em juízo, confirmou toda narrativa prestada em sede policial, ademais, como forma de corroborar o ocorrido de forma habitual, a irmã da acusada, Barbara, também em juízo, relatou que Juliana sempre foi agressiva, e que já presenciou a ré estrangulando seu pai, batendo em sua mãe, inclusive quebrando o braço dessa, além de chamar a vítima de “velha piranha”, “velha vagabunda” e “desgraçada”.

A acusada, em sede preliminar, negou os fatos.

Desse modo, verifica-se que a ré efetivamente chamou a vítima de “velha piranha” e “velha vagabunda”, submetendo-a a verdadeira humilhação perante os demais parentes, além de agredi-la, por diversos meios praticados habitualmente e por diversas vezes.

Sobre a necessidade do exame de corpo de delito, entende o Superior Tribunal de Justiça que as contravenções penais de vias de fato, nem sempre deixam vestígios, motivo pelo qual se permite a sua dispensa, outrossim, estão presentes outros elementos probatórios, como depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas, em que a acusada por várias vezes praticou vias de fato contra Aldacir (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.).

Acerca do pedido da defesa quanto à inimputabilidade penal, não vejo fundamentos mínimos para acolhê-lo, visto que a redação do art. 26 do CP deixa clara a possibilidade de aplicação para a devida isenção de pena, na qual deverá ser comprovado que, ao tempo da ação, a pessoa era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, o que, em momento algum, foi comprovado pela defesa.

Importante ressaltar que a acusada é medicada, porém, conforme depoimento prestado pela vítima e pela irmã da acusada, a mesma apresenta alterações, fica nervosa, agressiva, apenas no momento em que passa a ingerir bebida alcoólica, configurando assim a embriaguez voluntária, o que não exclui a imputação penal, conforme art. 27, II, do CP.

Por fim, não há que se falar em substituição de pena, uma vez que, estamos claramente diante de crime praticado por meio de violência, ademais, ao longo de todo exposto acima, pelas diversas ofensas físicas e verbais, verifica-se que a culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstância dos crimes, indicam pelo afastamento da substituição da pena privativa de liberdade, conforme art. 44, I e III, do CP.

Nessa vertente, com base nos depoimentos prestados, resta inconteste que
JULIANA TOZATTO XAVIER
incorreu nas condutas previstas no art. 140, §3º do CP, e art. 21 da Lei 3.688/41, ambos na forma do art. 71 do CP, não havendo que se falar em absolvição, nem em substituição da pena privativa de liberdade.

Diante de tais considerações, mantenho incólume a sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.